Tribunal: TJDFT
Processo: 0025847-59.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. SÚMULA No 106/STJ. DEMORA IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o REsp no 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), findo o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública ou de decisão que formalize o arquivamento do processo.
2. “In casu”, no período compreendido entre 01/03/2005 até a data da prolação da sentença (09/09/2025) transcorreram mais de 20 anos sem que o exequente tenha adotado postura ativa para a localização dos executados, caracterizando a prescrição intercorrente.
3. Apelo conhecido e não provido.